Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718262-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DE LIMA REU: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DE LIMA contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. visando desconstituir sentença proferida em sede de ação de indenização securitária (processo no 0700881-48.2020.8.07.0006) que tramitou na 1a Vara Cível de Sobradinho, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação (ID 71609276, págs. 132/139 e 181/216). Em sua petição inicial, defende o autor, em singela síntese, que “após a coisa julgada, o autor propôs ação trabalhista e previdenciária, a qual foi reconhecida o acidente de trabalho (doença ocupacional), que não fora apreciado ao longo do processo principal, consistente em fato novo, que ao tempo da ação o requerente não tinha tais prova.” Diz que “conforme se observa, as enfermidades que acometem o autor possuem relação com o trabalho (nexo de causalidade), restando evidenciada a culpa da reclamada pelos riscos ergonômicos evidenciados na empresa que culminou na incapacidade laborativa parcial e indefinida (permanente) do autor para o desempenho de suas atividades laborais, fixável em 28%’’(sentença).” A certidão de ID 75498911 informa o decurso do prazo para a ré ofertar contestação. Manifestação do Ministério Público pela falta de interesse de intervenção no feito (76135332). É o relato do essencial. Em que pese a ré não tenha apresentado contestação, os efeitos da revelia, previstos no artigo 344 do CPC, não incidem no âmbito da ação rescisória, por força do princípio da preservação da coisa julgada. Nesse sentido: “A revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o judicium rescindens é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão. Deve o feito ser normalmente instruído para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória.” (REsp n. 1.260.772/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 16/3/2015.) “Inaplicável os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, uma vez que esses não alcançam a demanda rescisória, pois a coisa julgada envolve direito indisponível, o que impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.” (AR n. 4.309/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe de 8/8/2012.) Dito isso, o julgamento do feito aparenta a necessidade meramente de proceder-se ao confronto entre as argumentações postas na inicial da ação rescisória e as provas produzidas no processo que originou a r. sentença/acórdão rescindendos, o que indica tratar-se da hipótese do art. 355, inc. I, do CPC, ou seja, de julgamento antecipado do pedido por não haver a necessidade de produção de outras provas. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais. Vale notar, ainda, que cabe ao julgador avaliar a efetiva conveniência e necessidade da prova, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, notadamente por ser o destinatário prova, a teor dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Assim, se o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para firmar convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em realização da dilação probatória. A esse propósito, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: "Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar.” (Acórdão 1260248, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas; 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.” (Acórdão 1227516, 07206538020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. As provas requeridas pela autora são desnecessárias. O fundamento invocado para a propositura da ação rescisória foi o de que a r. sentença violou disposição literal de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). A análise do vício depende tão somente de se confrontar a sentença e o dispositivo legal tido por violado. Alegação de cerceamento de defesa não acolhida. (...) Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 962047, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 99/104). Na hipótese vertente, os fatos alegados não dependem de outras provas senão as que já colacionadas aos autos, nos termos do art. 972 do CPC. Posta a questão nestes termos, declaro concluída a instrução. Abra-se vista às partes para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator